Tribunal: TJPA
Processo: 0810944-11.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810944-11.2022.8.14.0028

APELANTE: W F TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, WALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa cooperada e seu sócio contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito visando à cobrança de débito oriundo de contrato eletrônico de empréstimo, no valor de R$ 38.100,00, inadimplido a partir da sétima parcela. A sentença reconheceu a formação de título executivo judicial e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento do débito, com correção, juros e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a ausência de assinatura física invalida a contratação eletrônica e impede o uso da via monitória;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão de suposta revelia indevidamente declarada;
(iii) saber se há excesso de cobrança por aplicação de juros superiores à média de mercado; e
(iv) saber se é válida a responsabilização solidária do sócio.

III. Razões de decidir
3. A contratação eletrônica com autenticação por senha pessoal é válida, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e previsão do art. 700, §1º, do CPC.
4. Não houve decretação de revelia ou cerceamento de defesa, visto que os embargos monitórios foram apresentados tempestivamente e analisados.
5. A cláusula de solidariedade foi expressamente pactuada entre a cooperativa e o sócio da empresa, sendo válida a sua responsabilização.
6. A taxa de juros pactuada (3,78% a.m.) não se mostra abusiva por si só, não havendo nos autos prova de que ultrapasse de forma desproporcional a média de mercado ou cause onerosidade excessiva.
7. A sentença está devidamente fundamentada nos documentos bancários, extratos e planilha de débitos juntados aos autos.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A contratação eletrônica de crédito bancário, realizada por meio de sistema de autenticação e senha pessoal, é válida para fins de propositura de ação monitória. 2. A ausência de assinatura física não invalida o título, desde que demonstrada a origem do débito e a efetiva liberação dos valores. 3. É válida a cláusula de solidariedade assumida por sócio, quando expressamente pactuada no contrato. 4. A cobrança de juros superiores à taxa média de mercado não é abusiva, salvo prova de onerosidade excessiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700, §1º; 85, §2º e §11.
CC, arts. 264 e 591.
Lei Complementar nº 130/2009.
MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.
CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Apelação Cível nº 0722266-62.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 02.05.2024;
TJ-SP, AI nº 2290390-95.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2023;
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810944-11.2022.8.14.0028

APELANTES: WALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA e W F TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA
e
W F TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
em face de sentença prolatada nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, objetivando o recebimento de crédito oriundo de contrato bancário eletrônico.

A controvérsia tem início com o ajuizamento da presente demanda monitória pela instituição financeira
SICREDI SUDOESTE MT/PA
, sustentando que a empresa requerida
W F TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
, por meio de proposta de associação firmada em 17/06/2020, passou a ser cooperada da autora, oportunidade em que lhe foi disponibilizada linha de crédito pré-aprovada.

Em 10/09/2021, de forma eletrônica, com uso de sistema e senha pessoal, a requerida contratou o empréstimo de R$ 38.100,00 (trinta e oito mil e cem reais), o qual seria pago em 18 (dezoito) parcelas mensais, acrescidas de juros remuneratórios de 3,78% ao mês, conforme se infere da documentação acostada aos autos, notadamente contrato identificado como C150301-1. O valor foi liberado na conta-corrente da empresa, conforme extratos bancários apresentados.

O inadimplemento da obrigação contratual se iniciou com o não pagamento da 7ª parcela, com vencimento em 25/04/2022. Desde então, houve a consolidação do saldo devedor no montante de R$ 34.747,30 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), valor este atualizado até a data da propositura da ação, conforme planilha de débito apresentada.

Em relação ao segundo demandado,
WALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA
, afirma a autora tratar-se de responsável solidário pelas dívidas assumidas pela empresa cooperada, conforme cláusula expressamente pactuada no instrumento contratual, razão pela qual também foi incluído no polo passivo da presente demanda.

A petição inicial foi instruída com os seguintes documentos: (i) proposta de adesão e abertura de conta; (ii) extrato da conta bancária; (iii) comprovante de liberação dos valores; (iv) planilha de débitos atualizada; (v) documentos societários da cooperativa.

A parte requerida foi regularmente citada e, posteriormente, ofereceu
embargos monitórios
(ID 27966395), os quais foram julgados
improcedentes
pela sentença prolatada ao ID 27966412.

A r. sentença impugnada acolheu o pedido formulado pela parte autora, reconhecendo a constituição do título executivo judicial, e
condenou os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 34.747,30
, com acréscimo de correção monetária, juros legais e custas processuais, além de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignados, os demandados interpuseram
recurso de apelação
(ID 27966413), no qual alegam, em síntese:
(i) nulidade da contratação por ausência de documentos com assinatura física, defendendo que não houve contratação válida e exigível;
(ii) nulidade da revelia;
(iii) inexigibilidade do título; (iv) excesso de cobrança, com juros acima da taxa de mercado;
(v) responsabilidade pessoal contestada, por parte do Sr. WALMIR FERNANDES, na qualidade de garantidor.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação monitória ou, subsidiariamente, a exclusão do segundo réu do polo passivo.

Em
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID 27966417), a parte apelada, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, pugna:
(i) pelo não acolhimento das preliminares, sob o argumento de que a contratação eletrônica é válida e amplamente reconhecida pelos tribunais superiores;
(ii) pela manutenção da sentença tal como proferida, diante da efetiva liberação do crédito e da constituição do título executivo nos moldes do art. 700 e seguintes do CPC;
(iii) e, por fim, pelo desprovimento do recurso de apelação, com majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à legalidade e à exigibilidade do crédito pleiteado em sede de ação monitória promovida por instituição financeira cooperativa, em virtude de inadimplemento contratual por parte da empresa cooperada, bem como à responsabilidade solidária do sócio da empresa corré, ora apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR REVELIA INDEVIDAMENTE DECLARADA

Em sede preliminar, os apelantes suscitam a existência de nulidade processual, sob a alegação de que a sentença teria se fundado na presunção de veracidade dos fatos em decorrência da revelia, sem que esta tenha sido formalmente decretada nos autos, e mais, em suposta ausência de regular contraditório.

A alegação, contudo, não merece acolhida.

Examinando detidamente os autos, constata-se que os réus, ora apelantes, foram validamente citados, e que apresentaram tempestivamente embargos monitórios, conforme documento de ID 27966395. Tais embargos foram regularmente analisados na sentença de ID 27966412, que lhes conferiu a devida apreciação de mérito, afastando-se, portanto, qualquer hipótese de preclusão ou de revelia no curso do feito.

Com efeito, a revelia não foi declarada em momento algum nos autos e tampouco os efeitos materiais do art. 344 do CPC foram aplicados. A sentença impugnada baseou-se nos elementos de prova constantes dos autos, incluindo os documentos que instruíram a petição inicial e a defesa apresentada pelos embargantes, circunstância que exclui a possibilidade de decisão fundada em presunção de veracidade por inércia.

Assim sendo, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual, sendo patente a efetiva participação dos réus no contraditório processual, com a devida análise de seus argumentos e provas.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade processual arguida no recurso.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Cumpre destacar, inicialmente, que a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, admite como fundamento de sua propositura a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a assinatura física do devedor em instrumento particular, desde que os elementos probatórios indiquem com clareza a existência da obrigação inadimplida.

No caso dos autos, a autora — Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA — demonstrou documentalmente que a empresa requerida W F Transportes e Locações LTDA aderiu aos serviços da cooperativa por meio de proposta datada de 17/06/2020, com posterior contratação de crédito no importe de R$ 38.100,00 (trinta e oito mil e cem reais), a ser quitado em 18 parcelas mensais, com juros remuneratórios convencionados à taxa de 3,78% ao mês. A liberação dos valores restou comprovada por meio de extratos de movimentação bancária, planilha de débito e capturas de tela do sistema de controle interno da instituição.

A mora se deu a partir do inadimplemento da 7ª parcela, vencida em 25/04/2022, tendo sido, então, consolidado o débito em R$ 34.747,30 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), valor atualizado à época da propositura.

Importante frisar que o art. 700, §1º, do CPC, admite expressamente a ação monitória fundada em prova escrita não assinada, desde que revele a existência de relação jurídica subjacente, como ocorre com documentos bancários digitais e extratos emitidos por sistemas integrados de gestão de operações financeiras.

No que tange à alegação de inexistência de contratação, reputo-a desprovida de substrato fático e jurídico. A recorrida demonstrou, por documentos idôneos, que os valores foram disponibilizados na conta da empresa demandada, sendo presumida a ciência e a concordância com os termos contratuais, ainda que a contratação tenha se dado eletronicamente, mediante uso de senha pessoal e intransferível.

Os tribunais pátrios têm reconhecido, com ampla segurança, a validade das contratações eletrônicas, inclusive em sede de empréstimos bancários, sendo aplicável, mutatis mutandis, a jurisprudência sedimentada sobre o tema, confira-se:

" Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA AÇÃO MONITÓRIA POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE VIA ORIGINAL DO DOCUMENTO ESCRITO. REJEIÇÃO. FALTA DE ASSINATURA VÁLIDA DO CONTRATO FIRMADO ELETRONICAMENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 . A ação monitória é proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, caput, do CPC), sendo dever do autor, ao ajuizá-la, apontar a importância devida, com a respectiva memória de cálculo, o valor atualizado da coisa reclamada ou o conteúdo patrimonial e proveito econômico perseguido (art. 700, § 2º, incisos I a III, do CPC). Não existe inviabilidade do prosseguimento de ação monitória, no que se refere aos aspectos concernentes à sua admissibilidade, apenas pelo fato de seu aparelhamento a partir da juntada de cópia do documento que ampara a pretensão manifestada, servindo ao âmbito da discussão meritória da demanda a análise da existência da dívida insculpida na prova escrita sem eficácia de título executivo . 2. A ausência de assinatura no contrato, por si só, é incapaz de retirar a eficácia do negócio jurídico firmado por meio eletrônico, em canal de autoatendimento. Tratando-se de mútuo eletrônico celebrado mediante autoatendimento, é dispensada a demonstração de assinatura em meio físico quando outros elementos comprovam a anuência e as condições de prestação do serviço de crédito. Deve ser ressaltado que a MP nº 2 .200-2/2001 não condicionou a autoria e a validade do documento eletrônico única e exclusivamente à assinatura aposta por meio dos certificados emitidos pela ICP-Brasil. Por esses motivos, como a autenticação eletrônica está corroborada pelos demais documentos trazidos ao feito, não há que se falar em sua inidoneidade. 3. Desde que expressamente pactuada (Súmula nº 539/STJ), a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional é possível, seja porque firmada a constitucionalidade da Medida Provisória nº 2 .170/2001 (RE-RG nº 592.377/RS - Tema nº 33), seja porque inaplicáveis a elas as disposições do Decreto nº 22.626/33 (Súmula nº 596/STF e Temas nº 24 e 28 da sistemática dos repetitivos - REsp º 1.061 .530/RS). Além disso, ?A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada? (Súmula nº 541/STJ). Na situação concreta, a capitalização e os limites dos juros estão devidamente esclarecidos no contrato, tudo sob o prévio e inequívoco consentimento do apelante quando da contratação do crédito. Nenhuma abusividade ou ilegalidade, portanto, deve ser reconhecida a fim de afastar a mora a que deu causa o apelante . 4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-DF 0722266-62 .2023.8.07.0001 1856884, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo extrajudicial – Decisão agravada que determinou emenda da petição inicial ou conversão da execução em ação monitória – Recurso do exequente – Execução baseada em "comprovante de operação" – Transação efetuada de forma eletrônica e com "código de autenticação" – Lei n. 14.620/2023 introduziu o § 4º no art. 784 do CPC – Documento eletrônico incluído como título executivo extrajudicial – REsp n . 1.495.920/DF – Inteligência do art. 10, § 2º, da Medida Provisória n . 2.200-2/2001 – Comprovante emitido por meio do serviço de internet banking e com mecanismo de segurança voltado a impedir ocorrência de fraude – Execução instruída com outros documentos que demonstram relação jurídica prévia e válida entre as partes – Extrato bancário da executada confirma as informações presentes no "comprovante de operação" – Ausência de vícios que maculem a validade do documento – Comprovante que preenche os requisitos para constituição de título executivo extrajudicial: certeza, liquidez e exigibilidade – Precedentes desta Egrégia Corte – Executada poderá, no prazo de defesa, questionar o método de celebração do contrato ou sua validade – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2290390-95.2023 .8.26.0000 Avaré, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 14/12/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)”

Quanto à responsabilidade do Sr. WALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA, esta decorre da cláusula de solidariedade contratualmente estabelecida, a qual foi regularmente firmada no bojo do instrumento de adesão aos serviços da cooperativa. A jurisprudência reconhece a validade de cláusulas de responsabilidade solidária firmadas entre cooperativas de crédito e seus cooperados ou garantidores, sobretudo quando estas são expressas e voluntariamente aceitas.

Por fim, em relação à alegação de juros abusivos, cumpre salientar que o contrato em questão — identificado nos autos como
C150301-1
— foi celebrado de forma eletrônica, mediante sistema informatizado da cooperativa, com liberação dos valores diretamente na conta da empresa demandada, tendo sido a taxa de juros ali especificada previamente conhecida e aceita pelo tomador. A cláusula de juros remuneratórios integra a avença e foi livremente pactuada entre as partes, ambas dotadas de plena capacidade jurídica e autonomia negocial.

No plano normativo, o artigo 591 do Código Civil autoriza a incidência de juros convencionados em contratos de mútuo feneratício, enquanto o art. 406 do mesmo diploma, combinado com o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional, define os limites legais apenas na ausência de estipulação expressa. Não há, portanto, limitação legal ou normativa que impeça, per se, a cobrança de juros superiores a 1% ao mês.

No que concerne ao parâmetro da média de mercado, não se ignora que o Banco Central do Brasil divulga periodicamente os percentuais médios praticados por instituições financeiras em diversas modalidades de crédito. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a estipulação de juros acima da média de mercado não configura abusividade automática, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem onerosidade excessiva ou desequilíbrio entre as partes. Confira-se:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade. Cabe ao mutuário a demonstração de onerosidade excessiva e de desproporção evidente, o que não se verifica in casu.”
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/03/2009).

No caso em apreço, os apelantes não colacionaram qualquer documento oficial do BACEN que comprove a suposta discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado vigente à época da contratação, tampouco demonstraram que os encargos aplicados resultaram em desproporcionalidade evidente ou violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ademais, trata-se de
cooperativa de crédito
, cuja atuação, embora sujeita à regulação do Banco Central, possui peculiaridades quanto à política interna de juros e serviços, nos moldes da Lei Complementar nº 130/2009. Esta normativa garante autonomia às cooperativas para estipular condições negociais conforme sua estrutura mutualista, razão pela qual a comparação linear com instituições bancárias convencionais não é, por si só, suficiente para aferir abusividade.

Portanto, ausente comprovação idônea da suposta prática abusiva, não há como acolher a pretensão recursal de revisão da cláusula contratual de juros remuneratórios, que se mantém hígida, válida e eficaz.

Assim, inexiste vício que macule a validade do título formado nos autos, tampouco se pode acolher a tese de excesso de cobrança ou de inexistência de relação jurídica subjacente. A sentença deve ser mantida em sua integralidade, porquanto devidamente fundamentada nos elementos probatórios constantes dos autos.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025